Tribunal: TJBA
Processo: 8043947-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043947-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WALERIA CHAVES DA CUNHA Advogado(s): ERIEDINA MEIRA ROCHA CUNHA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. ABSORÇÃO DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que apreciou pedido de tutela provisória, em razão da superveniência de sentença de mérito proferida nos autos de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito nos autos originários implica a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que analisou pedido de tutela provisória, bem como se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu tal prejudicialidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolida o entendimento de que a prolação de sentença de mérito absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriormente proferidas no processo, na medida da correspondência entre as matérias decididas. 4. A superveniência de sentença esvazia, em regra, o interesse recursal nos recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores, pois o novo pronunciamento judicial substitui ou incorpora as questões anteriormente apreciadas. 5. O reconhecimento de vícios na sentença ou a oposição de embargos de declaração não afastam a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, uma vez que tais questões devem ser examinadas por meio do recurso próprio cabível contra o decisum de mérito. 6. A impugnação da sentença deve ocorrer por meio de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, instrumento processual adequado para a rediscussão ampla do mérito da decisão proferida na origem. 7. O agravo de instrumento, bem como o agravo interno dele decorrente, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para antecipar o exame do mérito da sentença ou restabelecer tutela provisória revogada pelo pronunciamento judicial posterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8043947-79.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, WALERIA CHAVES DA CUNHA, e como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)